Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTE A TAXAS DE JUROS DEVIDAMENTE DESTACADAS NO PACTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. REVISÃO CONTRATUAL. INAPLICÁVEL. SÚMULA 383, STJ. ANUENCIA EXPRESSA DA AUTORA AOS TERMOS DO PACTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso vertente, aplicam-se as normas protetivas das relações de consumo, face ao tipo de contrato celebrado entre as partes, possuindo inclusive, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular no 297, que assim dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.". Desta forma, devem ser asseguradas ao consumidor informações claras sobre os produtos contratados, segundo dispõe o CDC.

2. O dever de informação inerente às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor

3. Consoante disposto na Súmula 283, do Superior Tribunal de Justiça: “as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura. 2.1 A Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça assinala que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

4. Não há que se falar em redução da taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, se o percentual se mostra em conformidade com a média praticada no mercado, as condições foram previamente informadas a autora e não foi demonstrada qualquer abusividade em sua cobrança.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.